Tribunal: TJDFT
Processo: 0701547-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/69. RECURSO DO RÉU. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO EVIDENCIADA. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DO AUTOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INFRUTÍFERA PELO MOTIVO “MUDOU-SE”. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA MORA. INÉRCIA DA PARTE CONFIGURADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO E RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único c/c 330, inciso IV e 485, I, todos do CPC.
2. Pretendia a parte a reforma parcial da sentença para fixação de honorários advocatícios. Indeferido o pedido do benefício de gratuidade de justiça, deixou transcorrer in albis o prazo assinado para recolhimento do preparo recursal. Recurso da parte ré não conhecido em razão da deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC)
3. Nas ações de busca e apreensão de veículo consubstanciada em inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária, a comprovação da mora é exigência primeira, a teor do que dispõe o art. 3o do Decreto-lei n. 911/69 e o entendimento sumulado no verbete n. 72 do STJ, ad litteris: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".
4. Considera-se que não houve constituição em mora se a notificação extrajudicial enviada pelo credor para o endereço do devedor, ainda que constante do contrato, retornou com resultado negativo pelo motivo “mudou-se”. Em rigor, deveria ter a parte credora, não localizando o devedor, providenciado o protesto do título, com respectiva notificação por edital, mas assim não fez.
5. Não acatado o comando judicial de emenda à petição inicial para comprovar a mora da parte ré, revela-se acertada a sentença que a indefere e extingue o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I, do CPC.
6. Recurso do réu não conhecido e recurso do autor conhecido e desprovido.